Tribunal: TJDFT
Processo: 0747372-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747372-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas contrarrazões o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no art. 10 do CPC, intimo a apelante se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator